Tribunal: STF
Processo: HC 75033
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA SUJEITA A RECURSO DA ACUSAÇÃO OBJETIVANDO O AGRAVAMENTO DA PENA – RECURSO PROVIDO – INAPLICABILIDADE DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM ABSTRATO  – PEDIDO INDEFERIDO.